Tribunal: TJMT
Processo: 1009851-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1009851-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): RUMO MALHA NORTE S.A
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Rumo Malha Norte S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação cautelar antecedente com pedido de liminar no. 1011153-89.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para o fim de determinar que o requerido não obste a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor do requerente em razão do débito descrito no Termo de Intimação no 383700000012015330, considerando que o débito se encontra garantido, (...). Determino também que a requerida se abstenha de exclui-lo de qualquer programa fiscal que exija a apresentação da referida certidão de regularidade fiscal.
Sustenta que, não obstante a concessão parcial da tutela provisória de urgência no sentido de determinar a expedição da certidão de regularidade fiscal, a r. decisão deixou de determinar a suspensão de atos tendentes ao Protesto e a inclusão do registro do nome da Agravante junto a cadastros de inadimplentes, tais como SERASA e CADIN.
Alega que a decisão merece ser reformada, apenas e tão somente em relação a parte que não determina a eventual exclusão e ou apontamento dos nomes das agravantes em qualquer órgão de proteção ao crédito, dentre os quais, SERASA e CADIN e afins.
Entende que, nos termos dos artigos 7o, II, 9o, II e 15 da Lei no 6.830/80, em consonância com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, o seguro garantia apresentado nos presentes autos e aceito pelo d. Juízo a quo, produz os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro, de modo a viabilizar a obstar o registro no CADIN e o protesto da respectiva CDA.
Esclarece que, a probabilidade do seu direito restou comprovada com base nos argumentos acima aduzidos e jurisprudência pátria, especialmente no fato dos créditos tributários objeto do Termo de Intimação no 383700000012015330, estarem integralmente garantidos pela Apólice de Seguro Garantia no 02-0775-0625936, emitida pela JUNTO SEGUROS S.A., bem como o perigo de dano, ante os prejuízos irreparáveis à Agravante, consubstanciados pela dificuldade de realizar os mais comezinhos atos da vida civil e empresarial, como pagamento à prazo, obtenção de financiamentos e empréstimos bancários com instituições públicas ou privadas, negócios com a Administração Pública.
Desse modo, requer a concessão da tutela recursal, para o fim de que seja determinada a exclusão/abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes (CADIN/SERASA) e nos Cartórios de Protesto, em relação aos créditos tributários objetos do Termos de Intimação no 383700000012015330 e garantidos por meio de seguro garantia, até o julgamento final do presente Recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se que estão ausentes os requisitos legais, a ensejar o deferimento da medida.
No caso, verifica-se que a Recorrente ajuizou o pedido de tutela cautelar de natureza antecedente, objetivando a permissão para o oferecimento no 02-0775-0625936, visando garantir o débito oriundo do Termo de Intimação no 383700000012015330.
A liminar foi parcialmente deferida pelo Magistrado, para o fim de determinar que o requerido não obste a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor do requerente em razão do débito descrito no Termo de Intimação no 383700000012015330, considerando que o débito se encontra garantido
Irresignada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso.
Ocorre que, o oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE. O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso. Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Recurso provido. (AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 25/03/2014). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei]
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei]
Dessa forma, não resta demonstrada a probabilidade do direito da Recorrente a ensejar a concessão da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora